Tribunal: TJDFT
Processo: 0702486-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ULTIMO PADRÃO. LICENÇA MÉDICA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Aduz que a sentença afirmou que a recorrente não faz jus a progressão pelo não cumprimento do efetivo exercício. No entanto, quando o servidor se encontra de licença médica se encontra em efetivo exercício, nos termos da Lei Complementar 840/2011, em seu artigo 165. Portanto, a licença médica não suspende o efetivo exercício.
4. Esclarece que mesmo de licença médica poderia ter sido avaliada, visto que a avaliação seria pelo tempo do serviço prestado. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a reforma da sentença.
5. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que progressão e promoção são distintas. A primeira, progressão, movimentação do servidor dentro da mesma classe, ocorre de forma automática para a carreira da recorrente, caso sejam observados os seguintes requisitos: (a) Encontrar-se em efetivo exercício; (b) Ter cumprido o interstício de doze meses de efetivo exercício no padrão atual. A segunda, promoção, movimentação do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior, não é automática, depende de: a) interstício de doze meses de efetivo exercício no padrão atual; b) observado o critério do merecimento, conforme regulamento próprio.
6. Afirma que a recorrente não cumpriu os requisitos para a promoção, ou seja, por merecimento. Requer a manutenção da sentença.
7. A recorrente, atualmente aposentada, era integrante da carreira de Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde, no Cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde. A recorrente passou a se ausentar do trabalho, em face de licença médica, a partir de 30/09/2014 até 30/10/2018, quando foi aposentada por invalidez, na Primeira Classe, Padrão V.
8. Compulsando os autos verifico que a recorrente, para ser promovida para a Classe Especial, Padrão I, deveria ter atendido aos seguintes requisitos: a) interstício de doze meses de efetivo exercício no padrão atual; b) observado o critério do merecimento, conforme regulamento próprio.
9. Observo que a recorrente conseguiu comprovar o efetivo exercício, pois, o servidor que se encontra de licença médica está em efetivo exercício, no entanto, não comprovou o critério de merecimento, nos termos do Art. 2o, inciso III, do Decreto no 37.770/2016, conforme nota apresentada, ID 28613074, pág. 38.
10. Se a promoção observasse apenas o critério de efetivo exercício e fosse automática, a recorrente teria avançado em Julho/2017, para o Padrão I, da Classe Especial, pois, já possuía tempo para a promoção. Da mesma forma seria em Julho/2018, no entanto, não foi, tendo em vista não ter atendido aos requisitos próprios da promoção.
11. Não é possível presumir que a servidora atingiria os critérios de promoção caso a avaliação de desempenho fosse realizada, tendo em vista, a recorrida estar em gozo de licença médica.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça que ora defiro.